Tribunal: CARF
Processo: 18186.722849/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722849/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.421 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
ALMCR CRIACOES, PRODUCOES, FILMES, EMPREENDIMENTOS,
CONSULTORIA E PARTICIPACOES - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. PEDIDO DE INCLUSÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS. REJEIÇÃO.
Correto o indeferimento de pedido de inclusão no Simples Nacional quando
apresentado em desconformidade com exigências legais atinentes a prazo e
forma de opção pelo sistema de tributação simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do "Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional" de fl. 22 que não acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional
formalizado pela pessoa jurídica interessada em 02/04/2019.
A opção foi indeferida em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção,
a atividade econômica vedada 6463-8/00 "Outras sociedades de participação,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722849/2019-91
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722849/2019-91

exceto holdings"; com fundamento no art. 3°, § 4°, inciso VII, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do indeferimento em 25/04/2019 (tela 'Detalhamento das
Solicitações de Opção pelo Simples Ncaional' de fls. 19/20), o contribuinte
apresentou em 06/05/2019 a manifestação de inconformidade de fl. 02
afirmando que "procurou sanar os pontos de discordância motivadores do
indeferimento
juntando
como
prova
cópia da
1a
ALTERAÇÃO
E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, datada de 25/04/2019".
Junto documentos visando fazer do que alega e requer a sua inclusão no
Simples Nacional.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB em
12 de março de 2020, conforme acórdão n. 03-90.082 de e-fls. 34.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 43, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “...se trata na realidade, de uma empresa nascente de pequeno porte”, que
“...nos atos constitutivos estabeleceu objeto social muito amplo, sendo certo que não conta em
seu objeto social a atividade de Aluguel de imóveis próprios” e que “...sanou os pontos de
discordância motivadores do indeferimento juntando como prova cópia da 12 ALTERAÇÃO
CONTRATUAL DA EMPRESA ALMCR, PRODUÇÕES, FILMES, EMPREENDIMENTO,
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES - EIRELI de 25/04/2019 CNAE 6810-02-02.”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Em análise prévia constante do Despacho de e-fls. 46, foi consignado que o
Recorrente não poderia ser incluído no Simples Nacional com data retroativa pelo fato de o
pedido ter sido apresentado em desconformidade com a forma e prazo previstos na legislação
para a opção no sistema de tributação simplificada. Eis seus fundamentos:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722849/2019-91

(...)
Conforme consulta ao Portal do Simples Nacional, a interessada efetuou sua
opção em 02/04/2019. Na data da solicitação da opção, foram detectadas as seguintes
irregularidades:
- Atividade econômica vedada: 06463-8/00 - Outras sociedades de participação,
exceto holdings.
A empresa alega que retificou o CNAE, bem como providenciou a alteração
contratual excluindo tal atividade de seu objeto social, porém isso ocorreu somente
após o recebimento do respectivo termo de indeferimento. Em pesquisa ao cadastro
CNPJ, verificamos ainda a existência do CNAE secundário 6810-202 - Aluguel de
imóveis próprios, impeditivo também ao Simples Nacional.
(...)
O acórdão recorrido corroborou o Despacho supra, julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade, lastreando-se nos seguintes fundamentos (destaques do
original):
(...)
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pela Simples Nacional
em virtude da existência de atividade econômica vedada que a interessada contesta.
Não assiste razão à empresa manifestante.
A Lei Complementar n° 123, de 2006, estabelece em seu artigo 3°, § 4°,
condição impeditiva para recolher os tributos na sistemática do Simples Nacional:
Lei Complementar n° 123/2006
(...)
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
(...)
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(... )
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; (...) (Sublinhados acrescidos)
Consoante o que dispõe a Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018, tal
impedimento era passível de regularização, desde que tal regularização se desse no
mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722849/2019-91

Resolução CGSN n° 140/2018
Seção II
Da Opção pelo Regime
Subseção I
Dos Procedimentos
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1°, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3° O disposto no § 2° não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 4° No momento da opção, o contribuinte deverá declarar expressamente que não se
enquadra nas vedações previstas no art. 15, independentemente das verificações
realizadas pelos entes federados. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 5° No caso de opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP na condição de
empresa em início de atividade, deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar n°
123, de 2006, art. 16, § 3°) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 145, de 11 de
junho de 2019)
I- depois de efetuar a inscrição no CNPJ, a ME ou a EPP deverá, para formalizar a
opção pelo Simples Nacional, observar o prazo de até 30 (trinta) dias, contado do último
deferimento de inscrição. seja ela a municipal ou, caso exigível. a estadual. desde que
não ultrapasse 60 (sessenta) dias da data de abertura constante do CNPJ;
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 150, de 03 de dezembro de 2019) (Vide
Resolução CGSN n° 150, de 03 de dezembro de 2019)
II
- depois de formalizada a opção pela ME ou pela EPP, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios a
relação de empresas optantes para verificação da regularidade da inscrição municipal e,
quando exigível, da estadual;
III
- os entes federados deverão prestar informações à RFB sobre a regularidade
da inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual:
a)
até o dia 5 (cinco) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas
pela RFB do dia 20 (vinte) ao dia 31 (trinta e um) do mês anterior;
b)
até o dia 15 (quinze) de cada mês, relativamente às informações
disponibilizadas pela RFB do dia 1° (primeiro) ao dia 9 (nove) do mesmo mês; e c) até
o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela
RFB do dia 10 (dez) ao dia 19 (dezenove) do mesmo mês;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722849/2019-91

IV - confirmada a regularidade da inscrição municipal e, quando exigível, da estadual,
ou ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III sem manifestação por parte do ente
federado, a opção será deferida, observadas as demais disposições relativas à vedação
para ingresso no Simples Nacional e o disposto no § 7°; e
V - a opção produzirá efeitos a partir da data de abertura constante do CNPJ, salvo se o
ente federado considerar inválidas as informações prestadas pela ME ou EPP nos
cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será indeferida.
Verifica-se que se trata de empresa em início de atividades, sendo que a data de
deferimento da última inscrição deu-se em 01/04/2019 (tela "Detalhamento das
Solicitações de Opção pelo Simples Nacional" de fls. 18/19).
Com isso, a teor do que dispõe a Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de
2018, artigo 6°, § 5°, inciso I, o contribuinte em questão tinha o prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data desse último deferimento em 01/04/2019 para fazer a sua opção
pelo Simples Nacional do ano-calendário de 2019.
Salienta-se, por oportuno, que os atos de constituição da sociedade definida
pelos sócios deve, obrigatoriamente (inciso II, art. 997 do Código Civil), apontar qual
seu objeto social o qual especificará a atividade econômica que será exercida pela
sociedade. Em outras palavras, o objeto social deverá indicar com precisão e clareza as
atividades a serem desenvolvidas pela sociedade e decorre sempre do acordo de
vontades dos sócios da sociedade.
Na espécie, a informação de fl. 32, prestada pela Equipe Regional de Regimes
Especiais da 8a Região Fiscal, esclarece o litígio posto nos autos ao registrar que na
data da opção pelo Simples Nacional efetivada em 02/04/2019 constava do objeto
social da empresa a atividade econômica impeditiva a esse regime de tributação
relativa ao 6463-8/00:
(...)
Não há reparos a fazer nos excertos da decisão prolatada pela instância de 1o grau.
Informa-se dos autos, que a pendência que motivou o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional para o ano-calendário de 2019 foi regularizada após o prazo previsto no art. 6°,
§ 3° da Resolução CGSN n° 140, de 2018, o que justifica a denegação do pleito do Recorrente.
Assim, com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do
RICARF, e considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a
ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.722849/2019-91

Fl. 66
DF CARF MF
Original